Tribunal: TJDFT
Processo: 0723701-45.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRELIMINAR REJEITADA. PENHORA DE CRÉDITOS OU OUTROS DIREITOS PATRIMONIAIS. ARTIGO 835, XIII E § 1o E ARTIGO 855, AMBOS DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. POSSIBILIDADE. ORDEM DE PREFERÊNCIA. ANÁLISE DO CASO CONCRETO. PREJUÍZO À CONTINUIDADE DAS ATIVIDADES NÃO DEMONSTRADO. EXCESSO DE PENHORA. NÃO CONFIGURAÇÃO. DECISÃO MANTIDA.
1. Agravo de instrumento é recurso secundum eventum litis, o que significa que matéria devolvida a exame ao Tribunal de Justiça deve ser, unicamente, aquela que foi objeto da decisão recorrida. E o Tribunal, por sua vez, deve limitar-se apenas ao exame do acerto ou desacerto da decisão atacada; ultrapassar seus limites, ou seja, perquirir matérias não enfrentadas na decisão recorrida ou antecipar o julgamento de questões não apreciadas pelo juízo de origem configuraria supressão de instância. 1.1. Hipótese em que a matéria objeto do recurso refere-se ao que definido na decisão ora recorrida (deferida penhora pelo juízo a quo de créditos futuros da agravante), não demonstrada a alegada supressão de instância.
2. Penhora sobre créditos ou outros direitos patrimoniais, dentre os quais aqueles recebidos como contraprestação de serviços, tem previsão nos arts. 835, XIII e 855, e não se confunde com a penhora que recai sobre parte do faturamento da empresa devedora, nos termos do art. 835, X, todos do Código de Processo Civil.
3. O valor da dívida é bastante inferior ao valor total dos contratos sobre os quais recai a penhora deferida; insubsistente a alegação de que a penhora inviabilizaria a continuidade das atividades da empresa e o pagamento de compromissos trabalhistas e tributários já assumidos.
4. Esta Corte já decidiu que “[o] §1o do art. 835 do CPC estabelece que a penhora sobre dinheiro tem preferência, mas o Juiz pode alterar a ordem prevista no ‘caput’ para as demais hipóteses, de acordo com as circunstâncias do caso concreto, o que afasta a alegação de dano grave, de difícil ou impossível reparação” (Acórdão 1348633, 07104964620218070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 17/6/2021, publicado no DJE: 29/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada).
5. Também não se sustenta a alegação de excesso na penhora, uma vez que não há sequer notícia de efetivação da penhora deferida. Ademais, caso efetivada em valor superior à dívida, o magistrado pode liberar o excedente, sem qualquer prejuízo à devedora.
6. Agravo conhecido e, no mérito, desprovido.